Tribunal: TJES
Processo: 5000371-76.2020.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000371-76.2020.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAMELA CRISTINA SCHOLZ e outros
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso da Parte Requerida conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA DE RECARGA PROGRAMADA NÃO CONTRATADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDOS E PROVIDOS. REITERAÇÃO DA ASTREINTE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de ação ajuizada por PAMELA CRISTINA SCHOLZ e DERCINO SCHOLZ em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A., aduzindo os requerentes que, após a realização de uma única recarga de R$25,00 (vinte e cinco reais) na linha telefônica de titularidade do segundo autor, utilizando o cartão de crédito da primeira autora, a parte ré passou a efetuar cobranças mensais recorrentes no mesmo valor, sem autorização. Buscam, assim, o cancelamento do serviço não contratado, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada (ID 15287795) julgou procedente o pleito autoral para: a) Determinar à ré que se abstenha de cobrar a "Recarga Programada", sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais), confirmando a decisão liminar; b) Condenar a ré à devolução, em dobro, dos valores pagos indevidamente entre 14/01/2019 e 24/11/2020, no total de R$575,00 (quinhentos e setenta e cinco reais); c) Condenar a ré ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) à autora Pamela Cristina Scholz a título de reparação por danos morais.

3.
Em seu Recurso Inominado (ID 15287805), a parte Autora,

pugna pela reforma da sentença
. Defende que, embora a sentença tenha sido favorável, o juízo de primeiro grau foi omisso ao não incluir na condenação o pagamento da multa (
astreintes
) de R$3.000,00 (três mil reais), que já havia sido fixada em decisão interlocutória anterior (ID 15614846) devido ao descumprimento da ordem liminar pela ré. Requer, portanto, a reforma do julgado para que a condenação abranja o pagamento da referida multa.
Já a parte Ré, por via de seu Recurso Inominado (ID n.º 15287797) pugna pela reforma da sentença
,
sob o fundamento de que: A) A parte Autora não haveria comprovado a falha no serviço ou o nexo causal; B) A obrigação de fazer é impossível, além da multa ser excessiva; C) Pela inaplicabilidade da repetição de indébito em razão da ausência de Má-fé; e D) Ausência de danos morais ou a minoração do quantum indenizatório.

4.
A parte Ré, ora Recorrida, em Contrarrazões (ID 15287809), pleiteia a manutenção integral da sentença
. Impugna o pedido de justiça gratuita formulado pelos recorrentes, alegando que não comprovaram a hipossuficiência. Quanto ao mérito recursal, sustenta que o descumprimento da liminar ocorreu por justa causa, pois a parte autora não forneceu os dados necessários para o cancelamento da cobrança (número do cartão, validade, etc.), apesar de ter sido solicitada a fazê-lo nos autos. Argumenta que a multa não deve se prestar ao enriquecimento indevido e que a sua exclusão é cabível nos termos do art. 537, § 1º, II, do CPC. Já a parte autora, não apresentou contrarrazões.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

6.
DO RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
O pleito recursal de mérito não merece acolhimento. A empresa de telefonia, ora Recorrente, não se desincumbiu de seu ônus probatório, a teor do que dispõe o art. 373, II, do Código de Processo Civil, porquanto não logrou êxito em demonstrar a plena validade da contratação do serviço de “recarga programada” e a inequívoca ciência do consumidor a respeito. Com efeito, a Recorrente não colacionou aos autos qualquer instrumento contratual ou outro documento hábil a refutar o entendimento adotado pelo MM. Juízo
a quo
. Ademais, não justificou a razão para a manutenção do serviço, mesmo diante das diversas tentativas de cancelamento pela parte Autora, que, conforme se extrai da petição inicial (ID n.º 15287093, fl. 2), registrou múltiplos protocolos ao longo de mais de um ano (de 06/04/2019 a 25/09/2020), vendo-se compelida a ajuizar a presente demanda para a tutela de seus direitos.

7.

Não comprovada a regularidade da contratação pela consumidora, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é medida que se impõe. A imposição de serviço não solicitado configura conduta contrária à boa-fé objetiva, o que atrai a aplicação da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676.608/RS, que estabelece o direito à repetição em dobro, salvo na hipótese de engano justificável, o que não se verifica no caso concreto.

8.

A situação descrita ultrapassa o mero dissabor e configura falha na prestação do serviço, gerando o dever de indenizar, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A reiteração das cobranças indevidas por período superior a um ano, somada à inércia da Requerida em solucionar a questão administrativamente, evidencia o menoscabo para com a consumidora e justifica a reparação por danos morais. Diante disso, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrado pelo juízo sentenciante, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo à dupla finalidade da medida – reparatória para a vítima e pedagógico-punitiva para o ofensor –, não havendo, portanto, razões para a sua minoração.

9.

Quanto a obrigação de fazer imposta e a multa por descumprimento (astreintes)
.
A Requerida não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a impossibilidade material de cumprimento da obrigação de fazer que lhe foi imposta, requisito indispensável ao acolhimento do pleito de afastamento da medida ou da multa cominatória. Outrossim, o valor arbitrado a título de
astreintes
, fixado em R$200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, não se revela exorbitante. Pelo contrário, mostra-se razoável e proporcional à finalidade da medida, que é eminentemente coercitiva, visando a compelir a parte a cumprir a determinação judicial. Dessa forma, o montante da multa refletirá, tão somente, a eventual resistência da própria devedora em atender à ordem jurisdicional, não havendo que se falar em excesso na sua fixação.

10.
DO RECURSO DOS REQUERENTES.
O pleito merece acolhimento. Retira-se dos Autos que no ID 15287104 o Magistrado de piso deferiu os efeitos da tutela de urgência pleiteada pela parte autora em sua exordial. No ID 15287790, restou determinado que a parte Ré pagasse por via de depósito judicial a quantia de R$3.000,00 por conta do descumprimento da liminar. Ocorre, que a sentença de piso não faz menção a tal multa, restando-se omissa em seu dispositivo uma vez que, até aquele momento, não havia sido juntado comprovante do cumprimento da determinação, de forma que necessária a reforma da sentença para a reiteração de tal obrigação. De forma que, já tendo sido cumprida tal determinação por parte da Ré, basta a simples comprovação do pagamento em fase própria.

11. Da conclusão.
RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PISO TÃO SOMENTE PARA RATIFICAR A CONDENAÇÃO DA RÉ NO PAGAMENTO DA MULTA NO VALOR DE R$3.000,00 À TÍTULO DE ASTREINTES (CONFORME ID 15287790) COM INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA, CONFORME A TABELA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO TRIBUNAL À ÉPOCA DA DETERMINAÇÃO (12/07/2022).

12. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte Recorrente/Ré ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação ou, não havendo, sobre o valor da causa. Ausente condenação em sucumbência à parte Recorrente/Autora visto que provido o recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)